Tribunal: STF
Processo: HC 256205
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.5.2025, por José Henrique Quiros Bello, em benefício de Francisco Leonildo Soares, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 7.5.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.001.304/SP, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido convertida a prisão em preventiva, em 18.4.2025, pela prática de estelionato e uso de documento falso (arts. 171 e 304 do Código Penal – doc. 4).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas (HC n. 2119012-03.2025.8.26.0000), sendo indeferida a medida liminar requerida, em 23.4.2025 (doc. 5). 



    4. Impetrou o Habeas Corpus n. 1.001.304/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, em 7.5.2025, pelo Presidente, Ministro Herman Benjamin, com amparo na Súmula n. 691/STF (doc. 9).



    5. Essa a decisão objeto da presente impetração. O impetrante afirma a necessidade de superação do óbice sumular, insistindo na ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, que também seria carente de fundamentação idônea, sustentando a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares alternativas.



    6. Tem-se como requerimento e pedido:



    “Ante o exposto, requer seja concedido o Habeas Corpus em definitivo para o fim de: (a) Revogar a prisão preventiva por ausência de fundamentação efetiva e concreta; (b) revogar a prisão preventiva por ausência dos requisitos autorizadores da medida; (c) revogar a prisão preventiva por ser cabível e adequada a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.001.304/SP.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO 
DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal paulista, que se restringiu a apreciar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Assim, o exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem análise dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual afirmação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante por estelionato e uso de documento falso (arts. 171 e 304 do Código Penal), constando da decisão na qual se decretou sua prisão preventiva:



    “(...)



    A hipótese autoriza a decretação da prisão preventiva pois, somadas, as penas máximas abstratamente cominadas superam 
04 (quatro) anos, preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do CPP. Há, ainda, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 12) e documentos de fls. 21/32. No mais, a prisão preventiva se faz necessária para o resguardo da ordem pública, já que recentemente o custodiado foi beneficiado por acordo de não persecussão penal pela prática, em tese, do mesmo delito 
(fls. 41/42). Neste aspecto, presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, há de prevalecer a tranquilidade e a segurança do corpo social, já assentado o entendimento de que a prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal (...). Nesta linha, a cautelar máxima também se faz necessária para a instrução processual e aplicação da lei penal, uma vez que o custodiado faz uso de documento falso e tentava aplicar golpes em outras agências bancárias da região (fls. 08), o que impediria sua localização para cumprimento de eventual pena. Importante consignar, por fim, que muito embora o(a/s) custodiado(a/s) seja(m) primário(s) (fls. 41/42), as circunstâncias pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, são insuficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Reitere-se, ainda, que, segundo consta dos autos, notadamente do depoimento do representante da vítima, o autor estaria agindo da mesma forma em outras oportunidades. Há, portanto, demonstração concreta de perigo gerado pelo estado de liberdade do(a/s) custodiado(a/s), razão pela qual CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de FRANCISCO LEONILDO SOARES, com fundamento nos artigos 310, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal " (doc. 4).



    12. Ao concluir pela necessidade da segregação preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, o juízo processante ressaltou as circunstâncias específicas do caso, em especial o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela tentativa de aplicar golpes em outras agências bancárias e pelo fato de que “recentemente o custodiado foi beneficiado por acordo de não persecussão penal pela prática, em tese, do mesmo delito” (doc. 4). 



    Os fundamentos que respaldam a segregação cautelar não demonstram divergência da orientação deste Supremo Tribunal sobre a matéria, afastando a alegada flagrante ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E FRAUDE PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.090-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 169.822-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão de a paciente ‘ter sido apontada como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de estelionatos contra idosos, por meio de indução a erro acerca de clonagem do cartão de crédito’. 
2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 205.756-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    13. As questões trazidas na presente impetração são recentes (prisão decretada em 18.4.2025) e devem ser detidamente apreciadas pelas instâncias antecedentes, no regular curso processual, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão de ordem de ofício sem que seja assegurado àqueles tribunais o exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito das impetrações.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora